Tribunal: TJSP
Processo: 0007603-52.2009.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão ao recebimento de débito proveniente de faturas em aberto – Sentença de extinção – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Execução de título judicial nos mesmos autos que demanda expresso reconhecimento da existência de obrigação de pagar quantia certa – Sentença de improcedência na qual a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão ao recebimento de débito proveniente de faturas em aberto – Sentença de extinção – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Execução de título judicial nos mesmos autos que demanda expresso reconhecimento da existência de obrigação de pagar quantia certa – Sentença de improcedência na qual a apelada foi condenada apenas ao pagamento de verbas sucumbenciais – Mera improcedência da ação declaratória que se mostra insuficiente para permitira à apelante exigir o débito decorrente de faturas não pagas – Quitação apenas das verbas sucumbenciais que autoriza a extinção da execução – Litigância de má-fé não caracterizada – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0007603-52.2009.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no
Página 1 de 8
Registro: 2020.0000006488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007603-52.2009.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TIM CELULAR S/A, é apelado DE PACE E CARVALHO SOCIEDADE CIVIL LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0007603-52.2009.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 08084
Página 2 de 8
Voto no 08084
Apelação no 0007603-52.2009.8.26.0506
Apelante: TIM CELULAR S/A
Apelada: DE PACE E CARVALHO SOCIEDADE CIVIL LTDA.
3o Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto
Magistrado: Dr. Cassio Ortega de Andrade
APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Pretensão ao recebimento de débito
proveniente de faturas em aberto
Sentença de extinção Pleito de
reforma da sentença Não cabimento Execução de título judicial nos
mesmos autos que demanda expresso reconhecimento da existência de
obrigação de pagar quantia certa Sentença de improcedência na qual a
apelada foi condenada apenas ao pagamento de verbas sucumbenciais
Mera improcedência da ação declaratória que se mostra insuficiente para
permitira à apelante exigir o débito decorrente de faturas não pagas
Quitação apenas das verbas sucumbenciais que autoriza a extinção da
execução Litigância de má-fé não caracterizada Sentença mantida
APELAÇÃO não provida.
Trata-se de apelação interposta por Tim Celular S/A.
contra a r. sentença (fls. 336/337), proferida nos autos da AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO, ajuizada por De Pace e
Carvalho Sociedade Civil Ltda. em face da apelante, que, em cumprimento
de sentença, julgou extinta a execução, determinando a liberação da
penhora.
Alega a apelante no presente recurso (fls. 341/349), em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0007603-52.2009.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 08084
Página 3 de 8
síntese, que se discutiu na demanda a exigibilidade de valores que estavam em
aberto no momento da resolução do contrato. Sustenta que ao julgar a ação
declaratória improcedente, houve implicitamente o reconhecimento da
exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa, o que permite o início do
cumprimento de sentença para o pagamento do débito em aberto. Aponta a
desnecessidade de se submeter a sentença a um novo juízo de certificação,
bastando a intimação da apelada para o pagamento do devido. Pede a reforma
da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 355/258), alega a apelada, em
síntese, que a apelante pretende se valer do cumprimento de sentença para
execução de título extrajudicial, o que não pode ser admitido. Sustenta que a
atitude da apelante configura litigância de má-fé. Pede a manutenção da r.
sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Consta dos autos que a apelada ajuizou ação declaratória
de nulidade de débito decorrente de contrato de prestação de serviço móvel
pessoal firmado com a apelante.
A demanda foi julgada improcedente, sob o fundamento
de que os aditivos contratuais realizados previam expressamente a duração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0007603-52.2009.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 08084
Página 4 de 8
mínima de 24 (vinte e quatro) meses, bem como a aplicação de multa
contratual no caso de rescisão voluntária da apelante, como ocorreu no caso
dos autos. Em razão da sucumbência, a apelante foi condenada ao pagamento
das custas/despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da causa.
Após o trânsito em julgado, a apelada iniciou o
cumprimento de sentença apontado como devido o valor de R$ 1.014,45 (um
mil e quatorze reais e quarenta e cinco centavos), relativamente às
custas/despesas processuais e honorários advocatícios (fls. 125/126).
A apelada foi regularmente intimada, no entanto,
permaneceu inerte.
A apelante, então, alterou sua pretensão, passando a
pleitear o montante correspondente às faturas em aberto desde a rescisão do
contrato, acrescida de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil
reais), apontando como devido o valor de R$ 9.597,72 (nove mil, quinhentos e
noventa e sete reais e setenta e dois centavos) (fls. 150/155).
O Juízo “a quo” determinou que fossem apresentados
novos cálculos, discriminando o débito decorrente da sentença, com acréscimo
de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% (fl. 157).
A apelante, em cumprimento à ordem judicial, apontou
como devido o valor de R$ 10.790,03 (dez mil, setecentos e noventa reais e
três centavos), correspondente a débitos provenientes de faturas em aberto,
corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0007603-52.2009.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 08084
Página 5 de 8
e honorários advocatícios (fls. 162/163).
O bloqueio de ativos financeiros via BacenJud se mostrou
infrutífero, enquanto que foram localizados 04 (quatro) veículos em nome da
apelada via RenaJud (fls. 178 e 188).
A apelada informou o encerramento de suas atividades (fl.
224).
Foi decretada a penhora sobre os veículos Hyundai Areza,
Placa EIZ-0433, Ducati Monster 695, Placa DVX-6700 e Harley Davidson, placa
CTE-6200 (fl. 288).
A apelada apresentou impugnação alegando excesso de
penhora e apontando erro material nos cálculos da apelante, na medida em que
a condenação se restringe ao pagamento de verbas sucumbências que
correspondem a R$ 3.972,90 (três mil, novecentos e setenta e dois reais e
noventa centavos), sendo realizado o depósito de tal montante (fl. 309).
A apelante se manifestou insistindo na possibilidade de
incluir no cumprimento de sentença os valores referentes aos débitos em
aberto, pois a improcedência da ação declaratória levou ao reconhecimento da
exigibilidade dos débitos decorrentes do contrato (fls. 313/315).
Pois bem.
Nos termos do artigo 515, inciso I, do Código de Processo
Civil, as decisões que reconhecem a exigibilidade de obrigação de pagar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0007603-52.2009.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 08084
Página 6 de 8
quantia são títulos judiciais sujeitos a cumprimento de sentença.
No que se refere ao tema, o C. Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento no sentido de que o título executivo judicial deve
estabelecer uma obrigação de pagar quantia certa, de fazer ou não fazer, e de
entregar coisa para que se viabilize a sua execução nos próprios autos.
“Verbis”:
PROCESSO CIVIL RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO CPC EXEQUIBILIDADE DE SENTENÇAS NÃO CONDENATÓRIAS
ARTIGO 475-N, I, DO CPC 1. Para fins do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte
tese: "A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou
improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que
estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar
coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos" 2.
No caso, não obstante tenha sido reconhecida a relação obrigacional entre as
partes, decorrente do contrato de arrendamento mercantil, ainda é controvertida a
existência ou não de saldo devedor - ante o depósito de várias somas no decorrer
do processo pelo executado - e, em caso positivo, qual o seu montante atualizado.
Sendo perfeitamente possível a liquidação da dívida previamente à fase executiva
do julgado, tal qual se dá com as decisões condenatórias carecedoras de liquidez,
deve prosseguir a execução, sendo certa a possibilidade de sua extinção se
verificada a plena quitação do débito exequendo 3. Recurso especial provido.
(Recurso Especial no 1.324.152/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em 04/05/2.016, DJe de 15/06/2.016) (negritei)
Diante de tal quadro, é certo dizer que a mera
improcedência do pedido declaratório de nulidade de débito da apelada não
implica no reconhecimento imediato da obrigação de pagar quantia certa em
favor da apelante, devendo este ocorrer expressamente para que se viabilize a
execução nos próprios autos, preservando o devido processo legal, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0007603-52.2009.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 08084
Página 7 de 8
contraditório e a ampla defesa.
Assim, para que a apelante pudesse exigir o valor
correspondente a faturas inadimplidas, era necessário que a sentença tivesse
expressamente reconhecido a existência da obrigação de pagar quantia certa, o
que somente se daria se a apelante tivesse apresentado reconvenção e esta
tivesse sido procedente.
Neste sentido são os ensinamentos de Nelson Nery Junior
e Rosa Maria de Andrade Nery1:
“Como na sentença meramente declaratória (CPC 19) não há imposição de
obrigação nem de sanção, traço caracterizador da eficácia executiva da sentença,
não contém ela aptidão para impor a prática de atos de execução, não contém
força executiva. “Reconhecer existência de obrigação” (CPC/1973 475-N I)
ou “reconhecer a exigibilidade de obrigação” (CPC 515 I) não é a mesma
coisa que “impor obrigação”. (...) Em ação declaratória ajuizada pelo
autor o réu pode, na contestação (CPC 343), deduzir pedido
reconvencional de natureza condenatória (v.g. obrigação de pagar quantia).
Somente nesta hipótese, se procedente a pretensão reconvencional, o
réu poderá obter sentença com eficácia executiva, ou seja, que possa ser
considerada título executivo judicial a teor do CPC 515 I. Se o réu não
reconveio, não pode tirar proveito da sentença de improcedência do
pedido do autor para além do que contestou.” (negritei)
Deste modo, considerando que a sentença proferida na
ação declaratória apenas impôs à apelada o pagamento das verbas
sucumbenciais, montante que já foi depositado nos autos, mostra-se correta a
extinção do cumprimento de sentença.
1 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade; Código de Processo Civil Comentado; 17a edição; São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2.018, p 1440/1.441.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0007603-52.2009.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 08084
Página 8 de 8
Por fim, não se verifica a alegada litigância de má-fé da
apelante.
Em que pese a apelante tenha incluído em seus cálculos e
exigido da apelada valores correspondentes a débitos em aberto oriundos do
contrato firmado entre as partes, o que não estava abarcado pelo título judicial
executado, tal conduta não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 80 do Código de Processo Civil.
Desta maneira, indevida a aplicação da multa por
litigância de má-fé pleiteada pela apelada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à presente
apelação, para manter a r. sentença questionada por seus próprios
fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)